Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730391-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JOICE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Siciliana Serviços de Beleza LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. O agravante alega que os valores que percebeu no mês de abril/2022 perfez a monta de R$ 5.665,00 (cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais). Aponta que os extratos bancários comprovam ao final de cada mês restaram valores abaixo de 5 salários-mínimos, sendo este o padrão de enquadramento na situação de hipossuficiência para os assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que a possibilidade de vir a receber elevados valores no futuro por meio de ações de cobranças, por si só, não obsta à concessão da gratuidade de justiça, vez que caberá ao credor, se o caso, demonstrar, no prazo de 5 (cinco) anos, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme preconizado pelo art. 98, § 3o, do CPC. Requer seja deferida a antecipação da tutela, para suspender a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito, com o final provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. No tocante à gratuidade, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. No presente caso, a empresa agravante foi condenada em ação de despejo por falta de pagamento (ID 135202028), sendo que as movimentações financeiras de suas contas bancárias dos últimos três meses, demonstram sua situação de hipossuficiência. Os extratos bancários junto ao Nubank dos meses de maio, junho e julho (ID 135202031) comprovam um saldo total de R$ 2.917,12 (dois mil e novecentos e dezessete reais e doze centavos). Já os extratos da conta BRB demonstram um saldo de R$ 0,12 (doze centavos) (Processo referência ID 135202030). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a antecipação da tutela pleiteada, concedendo-lhe a gratuidade judiciária. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022 18:19:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator